Tribunal: CARF
Processo: 17830.720007/2020-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17830.720007/2020-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.216 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 153/171) interposto em face de acórdão da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (“DRJ09”) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo integralmente o Despacho Decisório.
Referido Despacho Decisório (fls. 47/53), emitido manualmente, deferiu
parcialmente
os
Pedidos
de
Restituição
no
14520.93434.050719.1.2.02-7549
e
22329.04046.050719.1.2.03- 0913 nos valores de R$ 4.854.032,38 e R$ 1.230.769,00. Por bem
sintetizar a controvérsia, reproduzo abaixo a fundamentação adotada pela Unidade de Origem:
Relatório
Na sentença do dia 16/10/2020 foi concedida em parte a segurança para determinar à
RFB que que analise e decida, proceda à análise conclusiva acerca dos pedidos de
ressarcimento no 14520.93434.050719.1.2.02-7549 e 22329.04046.050719.1.2.03-0913,
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da sentença, na forma da
fundamentação (folhas – fls. 02 a 09).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17830.720007/2020-23
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

2) Os PERs ns.o 14520.93434.050719.1.2.02-7549 e 22329.04046.050719.1.2.03-0913
foram apresentados em 05/07/2019 pleiteando créditos dos saldos negativos do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do Exercício – EX de 2019, referente ao Ano Calendário – AC de 2018
(fls. 10 a 13 e 18 a 21).
Transmissão da ECF
3) A impetrante transmitiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original do Exercício –
EX de 2019, referente ao AC de 2018, em 05/07/2019 apurando Lucro Real e Base de
Cálculo - BC positiva da CSLL no montante de R$ 56.330,13 no Livro Eletrônico de
Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e no Livro Eletrônico de Apuração da Base de
Cálculo da CSLL / e-Lacs (fls. 24 e 25).
4) Na linha 106. Doações e Subvenções para Investimento há exclusão no lucro real e
na base de cálculo da CSLL no valor de R$ 111.230.040,97 (fls. 24 e 25).
5) As exclusões nas linhas 106. Doações e Subvenções para Investimento do e-Lalur e
do e-Lacs têm origem nas contas contábeis 0032303010 – Crédito Presumido ICMS e
0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins (fls. 24 e 25), conforme consta no Plano
de Contas do Contribuinte da ECF (fls. 26 e 27).
Incentivos Fiscais do ICMS
6) O Ato n.o 44, de 07 de agosto de 2018, da Comissão Técnica Permanente do ICMS -
COTEPE/ICMS, dispõe sobre as especificações técnicas para a geração de arquivos da
Escrituração Fiscal Digital - EFD do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
7) O parágrafo único do art. 1o do Ato COTEPE/ICMS no 4/2018, na redação dada pelo
Ato Cotepe/ICMS 24/19, determina que deverão ser observadas as regras de
escrituração e de validação do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD
ICMS/IPI, versão 3.0.2.
8) O Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, versão 3.0.2,
estabelece que no registro E111 da EFD deve ser informado o
Ajuste/Benefício/Incentivo da apuração do ICMS.
9) Através do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped foram importadas as EFD
ICMS/IPI dos estabelecimentos da impetrante no AC 2018 para extrair o registro E111-
Ajuste/Benefício/Incentivo (fls. 28 a 38).
10) Verifica-se que o montante de créditos presumidos do registro E111 tem valor
compatível com a exclusão de R$ 74.598.095,40 da conta contábil 0032303010 –
Crédito Presumido ICMS, que foi efetuada no e-Lalur e no e-Lacs (fls. 24, 25 e 39).
Exclusões indevidas do lucro real e da base de cálculo da CSLL
11) Parte das exclusões nas linhas 106. Doações e Subvenções para Investimento do e-
Lalur e do e- Lacs - R$ 36.631.945,57 - têm origem na conta contábil 0054211011 –
Crédito Presumido PIS e Cofins (fls. 24 e 25), conforme consta no Plano de Contas do
Contribuinte da ECF (fls. 26 e 27).
12) A Instrução Normativa RFB no 1700, de 14 de março de 2017, dispõe sobre a
determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o
lucro líquido das pessoas jurídicas.
13) Verifica-se no Anexo II - Tabela de Exclusões do Lucro Líquido - da Instrução
Normativa RFB no 1700/2017 que não há hipótese legal para que o crédito presumido
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

da Contribuição para o Programa de Integração Social (Contribuição para o PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) seja excluído do
Lucro Real e da Base de Cálculo - BC da CSLL.
Alteração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
14) Na resposta à Consulta Interna (CI) apresentada pela Coordenação Geral de
Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj) a Coordenação-Geral de Tributação
(Cosit) no item 24.3 da Nota Técnica 5, de 11 de março de 2013, dispõe:
24.3. considerando-se cabível e necessária a verificação da liquidez e certeza do
crédito postulado por ocasião da análise de direito creditório em pedido de
restituição ou em compensação declarada pelo contribuinte, é possível efetuar
alteração da base de cálculo ou da alíquota aplicável por meio de despacho
decisório, desde que essa alteração implique tão somente a redução ou mesmo a
anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo. Isto porque, até esse limite –
em que o crédito é anulado -, há pagamento antecipado de IRPJ ou CSLL.
15) Efetuando a correção do valor nas linhas 106. Doações e Subvenções para
Investimento no e-Lalur e no e-Lacs, retirando as exclusões indevidas do Crédito
Presumido do PIS e da Cofins, a impetrante tem lucro real e base de cálculo – BC
positiva da CSLL alterada para R$ 36.688.275,70 no AC 2018 (fl. 40).
16) Considerando o ajuste no lucro real e na base de cálculo – BC há aumento nos
valores devidos do IRPJ e da CSLL no AC 2018:

Parcela de crédito - IRRF
17) O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) informado no PER n.o
14520.93434.050719.1.2.02-7549 foi confirmado em Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – Dirf das nove fontes pagadoras (fls. 13 e 14).
Estimativas compensadas administrativamente
18) As estimativas compensadas eletronicamente para os períodos de apuração – PAs de
01/2018 a 04/2018, na forma então permitida pela legislação, foram confirmadas (fls.
15, 16 e 22):
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

Estimativas compensadas judicialmente
19) A impetrante pretende compensar através de processos administrativos as
estimativas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos períodos de apuração – PAs de 06/2018 a
10/2018 (fls. 16, 22 e 23), porém este tipo de compensação foi vedado a partir de 31 de
maio de 2018 pela reinclusão do inciso IX do § 3o do artigo 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que foi efetivada pela Lei n.o 13.670, de 30 de maio de 2018.
20) Verifica-se que no Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203/SC a
impetrante obteve sentença favorável para que a RFB se abstenha de opor qualquer
óbice à compensação das competências referentes às estimativas mensais de IRPJ/CSLL
do ano-calendário de 2018 (fls. 41 a 42).
21) Esta sentença é sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1o, da
Lei no 12.016/2009, que foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 4a Região – TRF4
na Apelação/Remessa Necessária no 5004763-02.2018.4.04.7203 (fl. 46), que não
transitou em julgado.
22) Devido serem decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, as
compensações das estimativas pleiteadas nos processos administrativos são
consideradas não declaradas, conforme determinado pela letra “d” do § 12 do artigo 74
da Lei 9.430/1996, e estes créditos não podem ser reconhecidos na composição dos
saldos negativos:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

Saldos negativos confirmados
23) Considerado o IRPJ e a CSLL devidos após o ajuste do lucro real e da base de
cálculo – BC positiva da CSLL e as parcelas de crédito confirmadas
administrativamente, constata-se existência parcial dos saldos negativos pleiteados:

Fundamentos
24) As Instruções Normativas e Notas Técnicas expedidas pela RFB são normas
complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos,
nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1996).
Conclusão
25) Nos termos do art. 117 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de
2017, e da Portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016, e com fundamento no
acima exposto, deferimos parcialmente os Pedidos de Restituição – PERs ns.o
14520.93434.050719.1.2.02-7549 e 22329.04046.050719.1.2.03- 0913 nos valores de
R$ 4.854.032,38 (Quatro milhões e oitocentos e cinquenta e quatro mil e trinta e dois
reais e trinta e oito centavos) e R$ 1.230.769,00 (Um milhão e duzentos e trinta mil e
setecentos e sessenta e nove reais).
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 76/87), que foi
rejeitada pelo acórdão recorrido (fls. 136/147), ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. SALDOS NEGATIVOS DO IRPJ E CSLL.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO (PER)
As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por lei,
deixar de ser computadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
A partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se como
subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal, conforme a conclusão da
Solução de Consulta Cosit no 11/2020.
Na determinação do lucro real e do resultado ajustado poderão ser excluídos do lucro
líquido do período de apuração os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação
do IRPJ ou da CSLL e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido
do período de apuração, conforme o inc. I do art. 63 da Instrução Normativa RFB no
1700/2017.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 153/171), alegando,
em síntese, o seguinte:
(i)
O valor de R$ 36.631.945,57, “por um erro de parametrização do sistema
de informações”, teria sido registrado erroneamente na conta contábil
“0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins”. Porém, antes mesmo de
ser cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente já havia identificado
o erro e retificado a sua ECF de 2018, corrigindo o erro citado.
Considerando a ECF retificadora, o total dos créditos presumidos de ICMS
seria de R$ 111.230.040,95;
(ii)
No caso das estimativas mensais compensadas em função do Mandado de
Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203, não haveria que se falar em
compensação não declarada, uma vez que os créditos utilizados para quitar as
estimativas seriam de Contribuição ao PIS e Cofins, não se amoldando ao
previsto no art. 74, § 12, II, “d”, da Lei no 9.430/96. Além disso, a própria Receita
Federal, ao analisar os processos correspondentes às compensações citadas, teria
revertido a sua posição, para anular as suas decisões administrativas em função
da medida judicial. Ainda, o fato de as estimativas estarem sob litígio não poderia
impedir a sua composição no saldo negativo, por ser confissão de dívida;
(iii)
Ainda, a DRJ teria violado o “princípio da verdade material”, pois teria
desconsiderado as provas feitas pela Recorrente no sentido de que houve erro
material e retificação da sua ECF. Ainda, os demais documentos do SPED
estariam disponíveis à RFB;
(iv)
Por cautela, requereu a realização de perícia contábil, nos termos do art. 16, IV,
do Decreto no 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 14/11/2022 (fls. 151), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contado da intimação do acórdão recorrido (fls. 150), por procurador habilitado.
Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

A controvérsia dos autos diz respeito à formação do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2018 da Recorrente, analisada por meio do Despacho Decisório manual (fls.
47/53). Referida decisão indeferiu parcialmente o crédito solicitado pela Recorrente, em dois
pontos distintos, o que foi mantido pelo acórdão recorrido.
Primeiro, o Despacho Decisório, ao analisar a ECF do ano-calendário de 2018,
identificou que parte das exclusões feitas a título de subvenções para investimento no e-Lalur e
no e-Lacs teriam origem na conta contábil no 0054211011 – Crédito Presumido PIS e Cofins (fls.
24/25). Assim, a Unidade de Origem efetuou correção nos valores excluídos, retirando o
montante que corresponderia a crédito presumido de PIS e de Cofins, no montante de R$
36.688.275,70 (fls. 40).
A Recorrente, porém, alega que a Unidade de Origem teria partido de premissa
equivocada, pois fez a análise com base em ECF que já havia sido retificada. Caso fosse
considerado o documento correto, com a superação do erro material ocorrido no primeiro
preenchimento, o crédito estaria correto.
Segundo, o Despacho Decisório não considerou as estimativas mensais quitadas
por meio de compensação, uma vez que (i) a sentença proferida no Mandado de Segurança no
5004763-02.2018.4.04.7203 – que assegurou à Recorrente o direito de quitar as estimativas via
compensação, afastando a restrição imposta pela Lei no 13.670/2018 – não seria definitiva,
estando sujeita ao duplo grau de jurisdição; e (ii) referida medida não teria garantido o direito da
Recorrente de incluir esses valores no saldo negativo de IRPJ.
A respeito desse segundo ponto, a Recorrente alegou que a própria Receita
Federal teria reconsiderado as suas decisões proferidas nos processos relativos às compensações,
em função da medida judicial. Além disso, as estimativas seriam confissão de dívida, razão pela
qual deveriam compor o saldo negativo de IRPJ.
Passo a analisar referidos pontos.
De início, a respeito das estimativas mensais compensadas, verifico que consta
nos autos a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de Joaçaba/SC (fls. 41/45) no
Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203, confirmando medida liminar
anteriormente proferida e julgando procedente o pedido para afastar as restrições impostas pela
Lei no 13.670/2018 e garantir à Recorrente o seu direito de compensar as estimativas mensais no
ano-calendário de 2018.
Como se sabe, a Lei no 13.670/2018 alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, passando
a vedar que os débitos de estimativa mensal de IRPJ e de CSLL sejam quitados por meio de
compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Essa modificação legislativa deu origem a uma série de litígios, especialmente em
função da sua aplicação já para o ano-calendário de 2018, uma vez que os contribuintes fazem a
opção irretratável pelo regime das estimativas por meio de pagamento no início do período de
apuração (art. 3o, caput e parágrafo único, da Lei no 9.430/96).
No âmbito do caso concreto, o primeiro aspecto a ser verificado é a possibilidade
de inclusão, no saldo negativo de IRPJ, das estimativas mensais quitadas por compensação em
função da medida judicial individual da Recorrente.
Não se desconhece que este Carf possui jurisprudência pacificada no sentido de
que as estimativas mensais compensadas devem integrar o saldo negativo, independentemente da
homologação ou não dessa compensação, em função do PER/DCOMP ser considerado confissão
de dívida (Súmula Carf no 177).
Porém, neste caso, a vedação estabelecida pela legislação a partir da Lei no
13.670/2018 passou a qualificar a compensação das estimativas como não declarada (art. 74, §
12, I, da Lei no 9.430/96), uma vez que prevista no § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Sendo o
caso de estimativa não declarada, os efeitos são distintos daqueles casos em que não há
homologação, pois se considera simplesmente que não houve pagamento. Veja-se a conclusão do
Parecer Normativo Cosit no 2/2018:
9. Na hipótese do débito de estimativas quitada em Dcomp, se esta for considerada não
declarada, nos termos dos arts. 75 a 79 da IN RFB no 1.717, de 2017, o tratamento é o
mesmo para o caso de simples falta de pagamento, qual seja: efetua-se o lançamento da
multa por estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não
subsiste o crédito tributário, conforme se depreende dos arts. 52 e 53 da IN RFB no
1.700, de 2017. E, se o valor objeto da Dcomp considerada não declarada integrar saldo
negativo de IRPJ ou base negativa da CSLL, o direito creditório correspondente ao
valor dessas estimativas deve ser indeferido. Ratifica-se o disposto no item 13 da SCI
Cosit no 18, de 2006: (...)
Esse entendimento já foi confirmado por precedente deste Carf:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA
COMPENSADA EM DCOMP NÃO DECLARADA. Não deve compor a apuração do
IRPJ/CSLL os débitos de estimativa que foram objeto de declaração de compensação
considerada não declarada pela autoridade fiscal, visto que nestes casos a DCOMP não
se constitui em documento de confissão de dívida e não extingue o crédito tributário,
sendo inaplicável o disposto na Súmula 177 neste CARF. (Acórdão no 1002-002.683,
Rel. Cons. Rafael Zedral, Sessão de 07/03/2023)
Portanto, entendo que, caso tenha sido anulada ou reformada a sentença proferida
no Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203, com a consequente manutenção dos
efeitos atribuídos pela Lei no 13.670/2018 às compensações realizadas, estas seriam consideradas
não declaradas e, com isso, não poderiam compor o saldo negativo. De outro lado, se houver o
trânsito em julgado da decisão favorável, é inquestionável, na minha visão, que as compensações
são legítimas e, consequentemente, devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2018.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

A respeito desse tema, vale destacar que a Primeira e a Segunda Turmas do E.
Superior Tribunal de Justiça, responsáveis pela apreciação das matérias de direito tributário, já se
manifestaram pela legitimidade de aplicação da Lei no 13.670/2018 no ano-calendário de 2018:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. IRPJ E CSLL. RECOLHIMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA.
VEDAÇÃO
À
COMPENSAÇÃO
IMPOSTA
PELA
LEI
13.670/2018.
APLICABILIDADE IMEDIATA. PROVIMENTO NEGADO. (...)
4. A partir da vigência da Lei 13.670/2018, está vedada a compensação dos débitos
relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, nos exatos termos
do art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/1996. Esse é o entendimento de ambas as Turmas que
compõem a Seção de Direito Público desta Corte: AgInt no REsp 2.041.486/PE, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 3/7/2023; e
AgInt no REsp 2.004.479/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.875.272/PR, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024)
Além disso, o E. Supremo Tribunal Federal já manifestou que a matéria não
possui repercussão geral, por se tratar de controvérsia infraconstitucional (Tema 1.197 – RE
1.356.271, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/03/2022).
Ocorre que o acesso à consulta processual do E. Tribunal Regional Federal da 4a
Região, em que é processado o Mandado de Segurança impetrado pela Recorrente, encontra-se
atualmente indisponível, em função da catástrofe ocorrida no Estado do Rio Grande do Sul.
Veja-se o aviso disponibilizado na página eletrônica do E. TRF:

Registre-se que também não há nos autos qualquer outra informação além do
andamento processual no E- TRF da 4a Região juntado a estes autos em 18/12/2020 (fls. 46),
com última movimentação de 12/08/2019.
Portanto, entendo que não é possível confirmar se a sentença proferida em
25/03/2019 foi confirmada pelo E. TRF da 4a Região e qual a situação atual do processo.
Assim, a fim de evitar qualquer julgamento deste Carf baseado em decisão
judicial sobre a qual não é possível confirmar a vigência, proponho a conversão do julgamento
em diligência, para que:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.216 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17830.720007/2020-23

(i)
Seja sobrestado o processo pela Unidade de Origem, até que o sistema
eletrônico do E. Tribunal Regional Federal da 4a Região esteja novamente
disponível;
(ii)
Após o retorno do referido sistema, seja extraída cópia integral dos autos
do Mandado de Segurança no 5004763-02.2018.4.04.7203, impetrado pela
Recorrente, que deve ser juntada a estes autos;
(iii)
Além disso, sejam juntados aos autos a situação dos processos
administrativos em que são controladas referidas compensações,
relacionadas nas fls. 142 do Despacho Decisório;
(iv)
Em seguida, sejam os autos devolvidos a este Carf, independentemente de
distribuição, para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso
Fl. 183
DF CARF MF
Original